Tribunal: TJMT
Processo: 1017644-58.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017644-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ISAIAS ROCHA DE SOUZA - CPF: 460.746.601-82 (AGRAVADO), ANDREIA RIBAS SOARES DE SOUZA - CPF: 604.576.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional requerida, consubstanciados na patologia do agravado e na necessidade de imediata assistência e equipamentos, conforme laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 3234-97.2020.811.0004, ajuizada por ISAIAS ROCHA DE SOUZA, representado por sua esposa ANREIA RIBAS SOARES DE SOUZA, forneça ao autor, ora agravado, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 01 (um) ventilador de suporte à vida Astral 100 e 01 (uma) cadeira de rodas com sistema recliner, com as especificações e medidas indicadas pelos profissionais que o assistem (fls. 26/27 e 36/38), viabilizando, ainda, todos os medicamentos e procedimentos necessários ao tratamento do paciente, enquanto houver prescrição médica nesse sentido, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento.

Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a prestar serviços, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio das próteses, órteses e acessórios para tratamento da patologia do paciente, ou mesmo, qualquer obrigatoriedade emanada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Argumenta que as operadoras de planos de saúde não podem ser obrigadas a arcar com os custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas como experimentais ou que não constem no rol de coberturas da ANS, sob pela de sofrerem prejuízos de grande monta.

Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde, ora agravante custeie o tratamento médico do agravado.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, consubstanciados na patologia do agravado e na necessidade de imediata assistência e equipamentos, conforme laudo médico (id nº 56953953).

Pelo que se extrai dos Autos, o agravado foi diagnosticado com E. L. A. – Esclerose Lateral Amiotrófica, com atrofia muscular progressiva e acometimento da região cervical, torácica e lombossacral, além de desenvolver Síndrome da Apnéia-Hipopnéia Obstrutiva de grau acentuado, que demanda imediato tratamento com os equipamentos e acessórios prescritos por profissional médico.

Dessa feita, a operadora de plano de saúde agravante deve dispor de tratamento eficaz e fornecer os equipamentos necessários, em caráter urgente para que não haja maior comprometimento da saúde do agravado.

Assim, é possível concluir que, a negativa do tratamento e fornecimento de equipamentos prescritos por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, situação que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020